Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. VASILHAMES. DEVOLUÇÃO DE COMODATO. NOTA FISCAL. FRAUDE NA ASSINATURA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. FALSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no contrato de compra e venda de “gás liquefeito de petróleo - GLP”, não se reveste de indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de relação jurídica tipicamente empresarial, na medida em que o serviço foi contratado para desenvolvimento de atividade econômica, de modo a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inegável que as partes mantinham uma relação contratual decorrente do contrato de compra e venda, que foi rescindido prematuramente por responsabilidade do contratante.
3. Constatado que a nota fiscal de devolução de comodato contraria os fatos narrados na inicial, caberia a parte autora esclarecer e impugnar o que entende não ser verídico no documento apresentado.
4. O art. 219 do Código Civil dispõe que “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”. 4.1. Trata-se de presunção relativa, passível de ser afastada, mas, para tanto, deverá provocar instrução probatória nesse sentido.
5. Em seu art. 431, o Código de Processo Civil regula o incidente de arguição de falsidade, o qual prevê que “a parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda sua pretensão e os meios com que provará o alegado”. 5.1. A simples alegação de fraude na assinatura, desprovida de qualquer prova a respeito, não é capaz de afastar a presunção de legitimidade da assinatura constante do documento.
6. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua do art. 373, inc. I, do CPC, de modo que, o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta na improcedência do pedido.
7. Apelação conhecida e desprovidos. Sentença mantida.